Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES OU DE DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Se a seguradora firma contrato de seguro obrigatório atrelado a financiamento habitacional sem a exigência de apresentação de exames prévios para aceitação da proposta e/ou declaração pessoal de saúde, assume o risco da ocorrência do sinistro, não podendo alegar má-fé do segurado em razão da omissão acerca de doença preexistente para não pagar o prêmio. Inteligência do Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em tela, uma vez não realizados exames prévios para aferir o estado de saúde da contratante, entende-se que a seguradora assumiu o risco da ocorrência do sinistro, ainda que uma das causas do óbito esteja relacionada a doença preexistente conhecida e não informada, tendo em vista que a má-fé do segurado não se presume, sendo necessária prova inequívoca da intenção de fraudar, o que não se deu na espécie, especialmente quando constatado o adimplemento de todas as prestações do contrato até a ocorrência do evento danoso.
3. Constatado nos autos que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro e não tendo sido demonstrada deliberada má-fé da segurada na intenção de fraudar o contrato de seguro, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, devendo ser reformada a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização destinada à quitação integral do saldo devedor de contrato de financiamento habitacional.
4. Sentença reformada. Recurso provido.